Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO. INTERESSE DECLARADO DE COMPELIR O PLANO DE SAÚDE A AUTORIZAR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE-24 HORAS, COM PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENFERMAGEM. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DIREITO DO IDOSO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA ACESSÍVEL AO CONSUMIDOR. ENCARGO NÃO ATENDIDO. INÉRCIA INJUSTIFICADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Relatada pela autora situação concreta de agravamento de seu quadro de saúde e de necessária ampliação da forma de atendimento em modelo Home Care disponibilizado por operadora de plano de saúde, de 12 para 24 horas ininterruptas, com acompanhamento por profissional de enfermagem, imprescindível que faça prova, ainda que indiciária, ou de primeira aparência, da alegada maior complexidade assistencial a ser recebida em casa e da afirmada injustificada negativa do atendimento médico solicitado.

2. Os inegáveis e inafastáveis princípios da dignidade humana, da proteção do idoso e de defesa do consumidor não retiram da parte autora o encargo de demonstrar a veracidade de suas alegações, especialmente porque dentro do campo de suas possibilidades, e sem nenhum fator de dificultação, trazer ao processo provas documentais hábeis a demonstrar o efetivo agravamento de seu quadro de saúde e a injustificada recusa.

3. Hipótese concreta em que, não se caracterizando excessiva dificuldade probatória, nem se verificando situação conhecida como prova diabólica, os reclamos da boa-fé e da igualdade nas relações entre consumidores e fornecedores exigem do consumidor conduta processual de lealdade na defesa de seus direitos, pelo que há de assumir o ônus que lhe compete ou, optando por não tomar para si tal encargo, de suportar as consequências processuais de sua inércia.

4. Agravo de instrumento desprovido. Efeito suspensivo revogado.